Tribunal: TJMT
Processo: 1035204-37.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035204-37.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE PAULO SERGIO FRANCO - CPF: 979.753.201-10 (TERCEIRO INTERESSADO), GIVANILDO GOMES - CPF: 795.247.101-53 (ADVOGADO), RODRIGO TOBIAS CHAVES DA SILVA - CPF: 045.644.001-18 (ADVOGADO), ANA MARIA DA SILVA FRANCO - CPF: 181.674.111-68 (AGRAVANTE), JOSE JACINTO FRANCO NETO - CPF: 181.840.061-87 (AGRAVANTE), EVANDRO EUGENIO DOS SANTOS - CPF: 072.602.314-08 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE. UNIÃO ESTÁVEL HOMOAFETIVA. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. OBSERVÂNCIA DA ORDEM LEGAL. PREVALÊNCIA DO COMPANHEIRO SOBREVIVENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de inventário, nomeou o agravado como inventariante, na condição de companheiro sobrevivente do autor da herança, com fundamento no art. 617, I, do Código de Processo Civil.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravado possui legitimidade para ser nomeado inventariante na condição de companheiro do falecido, diante das alegações dos agravantes de que ele seria pessoa estranha à sucessão e não teria mantido relacionamento estável com o de cujus.

III. Razões de decidir

3. O Código de Processo Civil estabelece ordem preferencial para a nomeação de inventariante, prevendo em primeiro lugar o cônjuge ou companheiro sobrevivente, desde que estivesse convivendo com o outro ao tempo da morte, conforme disposto no art. 617, I, do CPC.

4.

A existência da união estável homoafetiva entre o agravado e o falecido foi suficientemente demonstrada por meio de robusto acervo documental, incluindo apólice de seguro de vida com indicação expressa de "companheiro" como beneficiário, declarações testemunhais com firma reconhecida, contrato de compra e venda de imóvel conjunto, contrato de cessão de direitos de sociedade empresária, comprovantes de endereço comum e escritura pública declaratória.

5.

Conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal (ADI 4277 e ADPF 132) e do Superior Tribunal de Justiça, as uniões homoafetivas merecem o mesmo reconhecimento e proteção jurídica conferidos às uniões heteroafetivas, sendo desnecessária decisão judicial prévia para o reconhecimento da união estável, que pode ser comprovada por diversos meios de prova.

6.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que "o reconhecimento de união estável em sede de inventário é possível quando esta puder ser comprovada por documentos incontestes juntados aos autos do processo", sendo legítima a nomeação do companheiro como inventariante mesmo sem prévio reconhecimento judicial da união estável.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento desprovido, mantendo-se a decisão que nomeou o agravado como inventariante, com ressalva quanto à proibição de alienação dos bens do falecido sem expressa autorização judicial.

Tese de julgamento:

"1. A comprovação documental robusta de união estável homoafetiva, mesmo sem prévio reconhecimento judicial, é suficiente para legitimar a nomeação do companheiro sobrevivente como inventariante, observando-se a ordem preferencial estabelecida no art. 617, I, do CPC. 2. As uniões homoafetivas merecem o mesmo reconhecimento e proteção jurídica conferidos às uniões heteroafetivas, sendo desnecessária decisão judicial prévia para o reconhecimento da união estável em sede de inventário, desde que comprovada por documentos incontestes."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 616, I, e 617, I.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI 4277 e ADPF 132; STJ, REsp 1685935/AM, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 17.08.2017; TJ-DF 07326286320228070000, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 11.05.2023; TJ-MS, AI 1408217-71.2022.8.12.0000, Rel. Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, 3a Câmara Cível, j. 20.06.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
ANA MARIA DA SILVA FRANCO e JOSÉ JACINTO FRANCO NETO
(id. 320600863), em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Barra do Bugres/MT, que nos autos da ação de inventário n. 1002845-10.2025.8.11.0008, recebeu a petição inicial e nomeou o agravado,
EVANDRO EUGÊNIO DOS SANTOS
, como inventariante (id. 206730239).

Os agravantes, pais do falecido, sustentam que o agravado nunca teve relacionamento com o autor do inventário (Paulo Sérgio Franco), sendo pessoa estranha ao processo. Alegam que o inventário já foi lavrado extrajudicialmente em 25/08/2025, conforme escritura pública de inventário do Livro 111-AA do 2o Ofício de Arenápolis/MT (id. 320600856).

Argumentam que em nenhum momento houve reconhecimento ou pedido de reconhecimento de união estável na petição inicial, tratando-se apenas de abertura de inventário, tampouco houve decisão judicial nesse sentido.

Sustentam que o agravado se limitou a juntar uma simples declaração unilateral (Livro 62, fl. 167, Cartório de Progresso/MT - ID 205963887) relatando suposto envolvimento pessoal com o falecido, sem qualquer documento que comprove convivência pública, contínua e duradoura.

Para reforçar sua alegação, argumentam que os herdeiros desconhecem totalmente o alegado relacionamento, inexistindo qualquer indício de união estável que legitime o agravado a exercer inventariança.

Por fim, pleiteiam a concessão de tutela antecipada
inaudita altera pars
, a fim de que seja revogada, de plano, a decisão que nomeou o agravado como inventariante, com a consequente suspensão de todos os seus efeitos.

No mérito, requerem o provimento do recurso, para que seja declarada a nulidade da decisão agravada, ante a ausência de pedido e de prévio reconhecimento judicial da união estável, bem como o reconhecimento da perda superveniente do objeto da ação de inventário, em razão da escritura pública lavrada em 25/08/2025 (Livro 111-AA, do 2o Ofício de Arenápolis/MT). Com isso, requerem a revogação definitiva da nomeação do agravado como inventariante e a determinação de arquivamento do processo de origem.

Em decisão liminar (id. 321463384), foi concedida parcialmente a tutela recursal para suspender os efeitos da decisão agravada que nomeou o agravado como inventariante, até o julgamento definitivo do presente recurso.

Em contrarrazões (id. 322646387), o agravado alega que a decisão que o nomeou como inventariante foi fundamentada em diversos documentos que comprovam a união estável homoafetiva com o
de cujus
, e não apenas na declaração unilateral mencionada pelos agravantes. Juntou documentos como apólice de seguro de vida em que consta como beneficiário e "companheiro" do falecido, declarações de testemunhas, fotografias do casal em diversos momentos, contratos de compra e venda e cessão de direitos de imóveis urbanos adquiridos em conjunto, comprovantes de endereço no mesmo domicílio, entre outros. Sustenta ainda que o inventário extrajudicial mencionado pelos agravantes foi realizado mediante fraude, com omissão de sua existência como herdeiro/meeiro e sonegação de bens em comum. Informa que ingressou com ação de reconhecimento de
união estável post mortem c/c nulidade de escritura pública extrajudicial e petição de herança
, distribuída por conexão com a ação de inventário objeto deste agravo (Processo no 1003559-67.2025.811.0008).

O Ministério Público, em manifestação (id. 323500789), absteve-se de adentrar ao mérito recursal por entender que o caso não envolve interesse de incapazes ou interesse público que justifique sua intervenção.

Recolhimento do preparo consta em id. 320945872.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, versam os autos acerca do agravo
de instrumento
, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
ANA MARIA DA SILVA FRANCO e JOSÉ JACINTO FRANCO NETO
(id. 320600863), em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Barra do Bugres/MT, que nos autos da ação de inventário n. 1002845-10.2025.8.11.0008, recebeu a petição inicial e nomeou o agravado,
EVANDRO EUGÊNIO DOS SANTOS
, como inventariante (id. 206730239).

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia central deste agravo reside na legitimidade do agravado para figurar como inventariante, em razão de sua alegada condição de companheiro do falecido
PAULO SERGIO FRANCO
.

No tocante à nomeação de inventariante, destaco que o Código de Processo Civil determina que o cônjuge ou companheiro supérstite possuem legitimidade concorrente para requerer o inventário (artigo 616, I), estabelecendo em seu artigo 617 a ordem de nomeação de inventariante a ser observada pelo juiz:

Art. 617. O juiz nomeará inventariante na seguinte ordem:
I -
o
cônjuge ou
companheiro sobrevivente
,
desde que estivesse convivendo com o outro ao tempo da morte deste
;

II - o herdeiro que se achar na posse e na administração do espólio, se não houver cônjuge ou companheiro sobrevivente ou se estes não puderem ser nomeados;

III - qualquer herdeiro, quando nenhum deles estiver na posse e na administração do espólio;

IV - o herdeiro menor, por seu representante legal;

V - o testamenteiro, se lhe tiver sido confiada a administração do espólio ou se toda a herança estiver distribuída em legados;

VI - o cessionário do herdeiro ou do legatário;

VII - o inventariante judicial, se houver;

VIII - pessoa estranha idônea, quando não houver inventariante judicial.
Parágrafo único. O inventariante, intimado da nomeação, prestará, dentro de 5 (cinco) dias, o compromisso de bem e fielmente desempenhar a função.

Conforme exposto acima, tal ordem deve ser rigorosamente observada,
exceto na hipótese daquele que precede estar, por algum motivo, impossibilitado de exercer o encargo
.

No caso em análise, ao contrário do que sustentam os agravantes, de que o agravado é estranho e que não manteve relacionamento com o
de cujus,
os autos estão instruídos com farta documentação que evidencia a existência de união estável entre o agravado e o autor da herança, falecido em 24/04/2025 (id. 205964718).

Dentre os documentos que comprovam a união estável, destaco:

♦Apólice de Seguro de Vida
deixada pelo falecido PAULO SERGIO FRANCO, datada de 11/10/2024, na qual o agravado EVANDRO EUGÊNIO DOS SANTOS
figura expressamente como beneficiário, constando no campo de afinidade a qualificação "COMPANHEIRO
" (documento juntado aos autos do inventário). Este documento, por si só, já demonstra o reconhecimento pelo próprio falecido da relação de companheirismo existente entre ambos (id. 3226503810);

♦Declarações de Testemunhas referente à União Estável
assinadas por diversas testemunhas (RENATA DE OLIVEIRA RIOS E SOUZA, KENY ROSA ANJOLINO e NIVEA BARBOSA DOS SANTOS SOUZA), com firma reconhecida, atestando que os companheiros conviveram em união estável, de forma pública, contínua e duradoura, com objetivo de constituir família, entre 15/03/2012 até 24/04/2025 (data do óbito);

♦ Contrato de Compra e Venda
de imóvel urbano (Lote 10, Quadra 06, situado na Rua Júlio da Costa Marques, Jardim Boa Esperança, Denise/MT), datado de 16/10/2019,
no qual ambos figuram como compradores, demonstrando a aquisição patrimonial conjunta
(id. 322650351);

♦Contrato de Cessão de Direitos
da sociedade empresária (Lanchonete Francos), datado de 03/08/2015, evidenciando a existência de empreendimento comum (id. 322649399);

♦Comprovantes de endereço
demonstrando que ambos residiam no mesmo domicílio (Rua Campo Grande, Jardim Boa Esperança, Denise/MT e Avenida Júlio Domingos de Campos, 1559, Jardim Boa Esperança, Denise/MT) (id. 322650375, id. 322650376, id. 322650377 e id. 322650379;

♦Escritura Pública Declaratória Unilateral
(Livro 62, fl. 167, Cartório de Progresso/MT), na qual o agravado declara a união estável mantida com o falecido desde 15/03/2012 até a data do óbito (24/04/2025) (id. 322650352).

Ressalta-se que a falta de título judicial quanto ao reconhecimento da união estável, por ora, não inviabiliza a nomeação do companheiro como inventariante, sobretudo porque a decisão agravada observou as disposições legais sobre o tema, as declarações colhidas e o conjunto probatório apresentado requerente, ora agravado.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. PARTILHA DO IMÓVEL, ALEGAÇÃO DE QUE NÃO DEVE SER PARTILHADO COM A AGRAVADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE.
COMPANHEIRA NOMEADA INVENTARIANTE. OBEDIÊNCIA AO ART. 617, DO CPC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RESISTIDA.
1. Não se conhece do recurso no ponto que veicula alegação de caráter fático não apresentada ao juízo de primeiro grau, em virtude de inovação recursal e supressão de instância. 2
. Nos termos do art. 617, do CPC, o cônjuge ou companheiro supérstite tem preferência legal para ser nomeado inventariante. Assim, não havendo provas concretas que desabonem a agravada ou que a descredenciem ao exercício do encargo de inventariante, a manutenção da decisão resistida é medida que se impõe.
3. Agravo parcialmente conhecido e, na parte conhecida não provido. (TJ-DF 07326286320228070000 1701933, Relator.: ARNOLDO CAMANHO, Data de Julgamento: 11/05/2023, 4a Turma Cível, Data de Publicação: 30/05/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE INVENTÁRIO. PLEITO DE NOMEAÇÃO DA COMPANHEIRA COMO INVENTARIANTE (CUJO PROCESSO DE RECONHECIMENTO DA UNIÃO ESTÁVEL ENCONTRA-SE EM ANDAMENTO) – POSSIBILIDADE – RESSALVA DE PROIBIÇÃO DE ALIENAÇÃO DO PATRIMÔNIO
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Diante da existência de fortes indícios de que a agravante convivia com o falecido na data do falecimento, insurge no direito de preferência do exercício de inventariança (art. 617, I, do CPC).
Pertinente no caso que sua nomeação se dê de forma provisória, até a conclusão da ação de reconhecimento da união estável e com ressalva de proibição de alienação dos bens do falecido, sem expressa autorização judicial. (TJ-MS - Agravo de Instrumento: 1408217-71 .2022.8.12.0000 Dourados, Relator.: Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, Data de Julgamento: 20/06/2023, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: 21/06/2023)

Ressalto que, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal (ADI 4277 e ADPF 132) e do Superior Tribunal de Justiça, as uniões homoafetivas merecem o mesmo reconhecimento e proteção jurídica conferidos às uniões heteroafetivas, sendo desnecessária decisão judicial prévia para o reconhecimento da união estável, que pode ser comprovada por diversos meios de prova.

Ademais, o colendo Superior Tribunal de Justiça entende que "
o reconhecimento de união estável em sede de inventário é possível quando esta puder ser comprovada por documentos incontestes juntados aos autos do processo
" (Rel. Min. Nancy Andrighi, REsp 1685935/AM , j. 17.8.2017, DJe 21.8.2017). Considerando que o agravado comprovou, por meio de várias provas, que convivia com o
de cujus
, mostra-se possível sua nomeação como inventariante.

Quanto à alegação de existência de inventário extrajudicial prévio, deixo de analisar tal questão por caracterizar supressão de instância, uma vez que o juízo de origem ainda não se manifestou sobre esse ponto específico. A matéria deverá ser apreciada primeiramente pelo juízo a quo, observando-se o devido processo legal e o duplo grau de jurisdição.

Ademais, eventual discussão sobre a validade do inventário extrajudicial, por suposta preterição de herdeiro ou meeiro, demandaria dilação probatória incompatível com a via estreita do agravo de instrumento, sendo mais adequada sua análise em ação própria que está em andamento – PJE n. 1003559-67.2025.8.11.0008.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, revogando a liminar anteriormente concedida (id. 321463384), para manter a decisão que nomeou o agravado EVANDRO EUGÊNIO DOS SANTOS como inventariante dos bens deixados por PAULO SERGIO FRANCO, ressalvando a proibição de alienação dos bens do falecido, sem expressa autorização judicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025